Tribunal: TJBA
Processo: 8031625-95.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031625-95.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MAGNESITA MINERACAO S.A.

Advogado(s)
:
JULIANA JUNQUEIRA COELHO, SACHA CALMON NAVARRO COELHO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CANDEIAS

Advogado(s)
:
ITANA FREITAS SANTOS LISBOA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. TFF. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARCIALMENTE DEFERIDA SUSPENDENDO A EXIGIBILIDADE DO DÉBITO FISCAL MEDIANTE OFERECIMENTO DE CAUÇÃO/SEGURO. PLEITO DE SUSPENSÃO DOS DÉBITOS POSTERIORES. ALEGAÇÃO DE ERRO DE CÁLCULO. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. AUSÊNCIA REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Insatisfeita, a parte
a agravante, sustenta
estarem presentes os requisitos para
“suspender a exigibilidade dos créditos tributários de TFF relativos aos períodos relativos ao ano de 2023 (inclusive) e futuros, determinando ao Município que se abstenha de realizar qualquer ato constritivo ou restritivo em desfavor da Agravante, como negar a emissão, renovação ou manutenção de alvarás, declarações e certidões de regularidade, bem como realizar protestos e inserir o nome da Agravante em cadastros de inadimplentes”

2.
Da análise dos autos,
percebe-se que a parte Agravante se insurge em face do indeferimento do pedido principal de antecipação de tutela, qual seja,
“para suspender a exigibilidade dos créditos tributários de TFF a partir do ano de 2020, constituídos ou não, inclusive dos anos subsequentes à data do ajuizamento desta demanda”.

3. Por sua vez,
o
m
agistrado singular acolheu a pretensão subsidiária requerida pela parte Agravante, suspendendo a exigibilidade do crédito fiscal discutido na ação originária. Para isto, condicionou o ato, a garantia apresentada pela parte Recorrente.

4.
In casu
, o pleito principal da parte Agravante no sentido de suspender a exigibilidade dos créditos tributários de TFF a partir do ano de 2020, inclusive dos anos subsequentes ao ajuizamento da ação, demandam dilação probatória, eis que a alegação de possível erro de cálculo do referido tributo é matéria a ser dirimida em sede de cognição exauriente.

5
.
RECURSO CONHECIDO
E

DES
PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8031625-95.2023.8.05.0000
, em que figuram como apelante MAGNESITA MINERACAO S.A. e como apelada MUNICIPIO DE CANDEIAS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da relatora.